Tribunal: CARF
Processo: 10665.001041/2005-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.001041/2005-76
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.017 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE ABAETE E REGIAO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002
MULTA
ISOLADA.
ANO-CALENDÁRIO
ANTERIOR
A
2007.
CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO DA SUMULA CARF No.105.
A multa isolada lançada por falta de recolhimento de estimativas (fatos
geradores: 2001 e 2002), lançada com fundamento no art. 44 §1o, inciso IV, da
Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ, apurado no ajuste anual, devendo
subsistir a multa de ofício. Aplicação da Súmula CARF no 105
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Para conhecimento do Recurso Especial, a recorrente deve comprovar
divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão de acordão
paradigma no qual, enfrentando-se questão equivalente àquela do recorrido,
tenha sido aplicada a legislação de regência de forma diversa.
Hipótese em que o acórdão paradigma trata de fato não comparável ao
enfrentado na decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial somente com relação às matérias: (i) Da multa isolada
cumulada com multa de ofício e, (ii) Multa isolada - base de cálculo - valor do IRPJ calculado
sobre o lucro estimado e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.001041/2005-76
Fl. 753
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001041/2005-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 1401-00.432, de 27/01/2011 (fls. 1/26 e 541/566),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Primeira Seção de Julgamento/CARF, que
negou provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Auto de Infração
O presente processo trata de Auto de Infração (AI), lavrado em 26/08/2005, para a
constituição de crédito tributário referente a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL,
períodos de apuração: 01/ 2001 a 12/2002 (fls. 34/44), com a aplicação da multa de ofício e da
multa isolada devido a falta de recolhimento da CSLL sobre a base de cálculo estimada,
conforme descrição dos fatos e enquadramento legal às fls. 35/36 do AI e do Relatório Fiscal de
fls. 45/47. As infrações apuradas foram as seguintes:
1- “exclusões” ao lucro líquido antes da CSLL, exclusão indevida de resultados
informados como atos cooperativos. A apuração incorreta da base de cálculo anula da CSLL,
tendo em vista a realização de ajustes indevidos (positivos e negativos) a titulo de resultados
obtidos em atos cooperativos, conforme detalhado no Relatório Fiscal de fls. 45/47; e
2- exclusão indevida de resultados informados como atos cooperativos. No caso a
apuração da base de cálculo anual da CSLL, tendo em vista a exclusão da ganhos obtidos na
alienação de bens do Ativo Permanente.
Além da CSLL, foram exigidos juros de mora, no percentual equivalente à taxa
SELIC, acumulada mensalmente, conforme artigo 60, § 2o, da lei no 9.430, de 1996; a multa de
ofício proporcional (75%), do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996; e a multa isolada,
motivada pelo recolhimento a menor da CSLL sobre base de cálculo estimada com
enquadramento legal no art. 44, §1°, inciso IV, da Lei no 9430, de 1996.
Da Impugnação e Decisão de 1a Instância
A contribuinte foi cientificado do referido Auto de Infração e apresentou a
Impugnação (fls. 318/354), sustentando, em síntese, que:
(i) requer a nulidade do lançamento, alegando ausência de assinatura da
autoridade autuante ou do chefe do órgão expedidor nas cópias do Auto de Infração e do Termo
de Encerramento entregues à Contribuinte, não respeitando todos os requisitos exigidos pela
legislação tributária - os artigos 10 e 11 do Decreto n° 70.235, de 1972;
(ii) apoiando-se em dispositivos legais e regulamentares, alega que o resultado ou
sobras líquidas obtidas através dos atos cooperativos, não pode integrar a base de cálculo da
CSLL; que o objeto da cooperativa poderá ser qualquer gênero de serviço, operação ou
Fl. 754
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001041/2005-76

atividade, desde que não seja ilícita, inclusive existindo previsão legal autorizando que uma
sociedade adote como objeto mais de um serviço, operação ou atividade;
(iii) que os resultados positivos (sobras e não lucros) obtidos por meio de atos
cooperativos não devem, nem podem, integrar a base de cálculo de tributação pela CSLL;
(iv) transcreve dispositivos estatutário que define os seus objetivos sociais - artigo
17 e 18; argumenta que a lei autoriza a adoção como objeto social mais de um serviço, operação
ou atividade (cooperativas mistas) e que a defesa dos interesses econômicos de seus associados
não se limita em viabilizar a produção e garantir a comercialização por um preço melhor a um
custo mais baixo, mas também potencializar o poderio financeiro do associado;
(v) da venda de bens do Ativo Permanente como ato cooperativo: ao
desconsiderar a modernização das máquinas, equipamentos, móveis, e veículos como ato
cooperativo, esses atos foram praticados sem qualquer intuito de lucro e visando exclusivamente
os interesses associativos. Alega que o ganho auferido ocorreu em virtude da total depreciação
dos bens alienados e da correção monetária que elevou o valor do ativo imobilizado;
(vi) quanto ao erro na apuração do resultado do período: alega que houve
equívoco na apuração da base tributável, apresentando quadro demonstrando o "resultado com
receitas não vinculadas", conforme terminologia usada pela Fiscalização; que todas as questões
apontadas poderão ser verificadas no Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR, dos exercícios
de 2001 e 2002, cuja cópia encontra-se em anexo.
Ao final requer o acolhimento da Impugnação para que:
- seja declarado nulo o Auto de Infração, bem como a Notificação de Lançamento,
tendo em vista a ausência de requisito legal;
- seja excluído da base de cálculo adotada no lançamento os resultados ou sobras
liquidas obtidas por meio de atos cooperativos, uma vez que não incide a CSLL sobre parcelas;
- seja reconhecido como atos cooperativos os repasses de mercadorias aos
associados, bem como a alienação de bens do Ativo Permanente, excluindo os resultados destas
atividades cooperativas da base de cálculo da CSLL, uma vez que sobre os resultados ou sobras
advindos de atos cooperativos não incide tributação;
- caso não haja o devido cancelamento da exigência fiscal, seja determinada a
realização de perícia para a correta e real determinação da base de cálculo da CSLL para que seja
adequada a base de cálculo dos exercícios fiscalizados e, consequentemente, seja novamente
calculado o suposto crédito tributário;
- seja cancelada a multa exigida isoladamente tendo em vista a dupla aplicação de
penalidade sobre o mesmo fato e a exigência de tributo, devendo prevalecer somente a multa
proporcional.
A DRJ em Belo Horizonte (MG), após análise da Impugnação, prolatou o
Acórdão no 02-14.430, de 12/07/2007 (459/481), e considerou procedente em parte o
lançamento consubstanciado no Auto de Infração, para:
a) rejeitar a preliminar de nulidade, uma vez que não restou provada violação das
disposições contidas no art. 142 do CTN, nem dos arts. 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972;
b) indeferir o pedido de perícia, uma vez prescindíveis para o deslinde da questão;
Fl. 755
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001041/2005-76

c) manter integralmente a exigência da CSLL lançada, no valor de R$ 89.852,62,
acrescida da multa de oficio (75%) e juros de mora pertinentes; e
d) manter a exigência da multa isolada por falta de recolhimento das estimativas
da CSLL nos anos-calendário de 2001 a 2002, reduzindo-a de 75% para 50%, em função da
alteração de legislação superveniente - Lei no 11.844, de 2007 (retroatividade benigna).
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 487/532, ressaltando, em resumo, as seguintes argumentações:
1) que os artigos 10 e 11, do Decreto n° 70.235, de 1972, estabelece os requisitos
mínimos do Auto de Infração, sendo certo que in casu não consta nestes documentos a assinatura
da autoridade autuante ou do chefe do órgão expedidor, devendo portanto serem declarados
nulos de pleno direito, e consequentemente, cancelados seus efeitos;
2) na legislação resta claro a não incidência da CSLL sobre os resultados obtidos
através dos atos cooperativos; nos termos da legislação nacional, essa contribuição incide sobre o
Lucro das pessoas jurídicas e as sociedades cooperativas; o resultado ou sobras liquidas obtidas
através dos atos cooperativos não podem integrar a base de calculo da CSLL;
3) que a modernização dos equipamentos e bens para a devida e eficiente
prestação de serviços aos associados, efetuada pela venda de bens do Ativo para nova aquisição,
consubstancia também ato cooperativo da recorrente;
4) os cálculos efetuados pela Fiscalização para determinação da base de cálculo
tributável encontra-se totalmente destoante com a realidade fática e contábil da empresa;
conforme demonstrativo juntado as fls. 494, foge da compreensão o resultado encontrado de R$
197.514,03 como sobras nas operações "não vinculados" no exercício 2001;
5) no exercício 2002, a situação é mais grave vez que constatado que não houve
sobras, e sim perdas com as operações de repasse de mercadorias, sendo que o resultado positivo
deve-se a dividendos recebidos da Cooperativa Central de Produtor Rural/MG, devido a sua
participação acionária nas operações de repasse da produção dos associados;
6) se faz necessário a realização de perícia contábil com o objetivo de apurar a
real, verdadeira e justa base de cálculo tributável;
7) que está correta a redução da multa de 75% para 50%, porém não elidiu a
existência da prática de bis in idem por parte da administração pública o que é vedado em nosso
sistema jurídico, devendo assim, ser cancelada uma das multas exigidas;
8) deve ser cancelada a multa exigida isoladamente, há dupla aplicação de
penalidade sobre o mesmo fato gerador e deve prevalecer somente a multa proporcional.
Decisão/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 1401-00.432, de 27/01/2011 (fls. 541/566), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a
Câmara da Primeira Seção de Julgamento/CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado. Nessa decisão o Colegiado assentou que:
a) quanto a nulidade do Auto de Infração, não foi verificado qualquer espécie de
vicio, eis que observados todos os requisitos legais e, portanto, mantido o lançamento;
Fl. 756
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001041/2005-76

b) quanto a ausência de assinatura na via do Auto de Infração, assentou que as
nulidades ou são expressamente previstas em lei ou devem ser observadas quando da existência
de danos provados às partes litigantes;
c) afastou o pedido de perícia, para revisão da base de incidência da CSLL;
c) tributação do ato cooperativo: pela combinação dos arts. 79 e 87 da Lei das
Cooperativas, têm-se que os atos cooperativos, entendidos corno as operações realizadas entre a
cooperativa e seus cooperados, não serão tributáveis por não estarem incluídos na hipótese de
incidência da norma tributária. Todavia, os atos não cooperativos, ou seja, os praticados pela
cooperativa com não associados estarão sujeitos à tributação, vez que resultam em lucro;
d) quanto à venda de bens ao Ativo Permanente, a Cooperativa pode e deve
manter-se atualizada em sua estruturação, mesmo porque cumpre uma tarefa bastante relevante
para a economia nacional. No entanto, a alienação de bens do Ativo não é ato cooperativo, pelo
que os seus efeitos estarão sujeitos à tributação; e
e) quanto a exigência da multa isolada, a mesma independe de se apurar resultado
anual tributável; ela decorre do descumprimento da obrigação de recolher a estimativa apurada
no mês-calendário.

Embargos de Declaração
Intimado do Acórdão no 1401-00.432, de 27/01/2011, o contribuinte opôs
Embargos de declaração de fls. 576/584, alegando existir omissão e contradição no referido
julgado, vez que o voto equivocou-se na analise e aplicação da legislação pertinente à CSLL e
contradição indicada também com a aplicação do ar., 44, da Lei no 9.430, de 1996.
No entanto os embargos foram analisados e rejeitados pelo Presidente da 1a
Turma da 4a Câmara/1a Seção de Julgamento, nos termos do Despacho de fls. 586/592.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 1401-00.432 e da rejeição dos Embargos opostos,
insurgiu-se a Contribuinte contra o resultado do julgamento, apresentando seu Recurso Especial
de divergência (fls. 597/631), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado pelos julgadores, quanto as seguintes matérias: 1. a venda de mercadorias
a associados não ser considerada ato cooperativo; 2. a base de cálculo da multa isolada ser a
estimativa; 3. aplicação da multa isolada em concomitância com a multa de ofício, e 4. Nulidade
de lançamento por conta da ausência de assinatura do Auto de Infração.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado, requer que seja
admitido e, no mérito dado provimento ao Recurso Especial apresentado, para que seja
reformada a decisão recorrida.
No Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a contraposição dos
fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos (paradigmas e recorrido),
evidenciou-se que a Contribuinte logrou êxito, apenas em parte, em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida:
(1). Venda de mercadorias a associados e ato cooperativo, objetivando a
comprovação da divergência, apresenta como paradigma o Acórdão no 103-22.605, de 2006. No
que se refere a essa matéria, não ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que neste
caso a venda de mercadorias não é a atividade-fim da cooperativa, diferentemente do que ocorre nas
cooperativas de consumo, referida no Acórdão paradigma.
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001041/2005-76

(2). Base de cálculo da multa isolada, objetivando a comprovação da divergência,
apresenta como paradigma o Acórdão no 9101-00.036, alegando que:
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu que a norma é cogente e deve ser
cumprida independentemente dos seus desdobramentos, de forma que a inadimplência por si só
denota a causa para a aplicação da sanção.
No Acórdão paradigma, aponta como limite para a multa o valor apurado
anualmente a título de IRPJ/CSLL, fato que que a conduz a diferenciação, posto que, conforme as
disposições contestadas, mesmo em caso de prejuízo fiscal, ainda persiste a obrigação de se recolher
as estimativas mensais.
No exame revelou-se fundamentação divergente quanto à justificativas que resultam
na incidência da multa isolada sobre a estimativa de IRPJ/CSLL, não recolhida mensalmente e,
portanto, ocorreu o alegado dissenso jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a
mesma incidência tributária e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
(3). Multa isolada cumulada com multa de ofício, objetivando a comprovação da
divergência, apresenta como paradigma o Acórdão no 106-16.008, de 2006, alegando que:
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu que uma coisa é o descumprimento da
obrigação de recolher, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir o imposto
apurado por estimativa; outra, completamente diferente, é a caracterização de declaração inexata e da
falta de recolhimento do imposto apurado no final do ano, com base no lucro real, sendo tais
infrações, passíveis de penalidades distintas.
No Acórdão paradigma, decidiu, de modo diametralmente oposto, que não é
cabível a aplicação concomitante da multa isolada prevista no artigo 44, §1o, inciso III, da Lei no
9.430, de 1996, com multa de ofício, tendo em vista dupla penalização sobre a mesma base de
incidência.
Desta forma, no tocante ao exame dessa matéria, também restou evidenciado que
ocorreu o alegado dissenso jurisprudencial.
(4). Nulidade do lançamento por falta de assinatura do Auto de Infração.
Objetivando a comprovação da divergência, apresenta como paradigma o Acórdão no 302-
36.833, de 2005, alegando que:
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu que o lançamento se manteve pela
circunstância de não haver se configurado prejuízo para a defesa da Contribuinte.
No Acórdão paradigma apontado, o Colegiado entendeu que a mera falta das
formalidades legais por si só resulta na nulidade do lançamento.
Desta forma, estendeu-se que ocorreu o alegado dissenso jurisprudencial, pois, no
aspecto levantado, relacionado à necessidade da aposição da assinatura da autoridade autuante
acompanhada da sua respectiva matrícula e função, ocorreu decisões conflitantes. Diante disso,
configurada a divergência neste ponto.
Em conclusão, o Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de julgamento/CARF, com
base no Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial de fls. 685/691, deu seguimento
PARCIAL, ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, somente no que se refere às
seguintes matérias: (2) à base de cálculo da multa isolada, (3) à concomitância da multa isolada com
a multa de ofício, e (4) à nulidade de lançamento por falta de assinatura do auto de infração.

Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001041/2005-76

Agravo
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso
Especial, a Contribuinte apresentou Agravo de fls. 699/706, contra o Despacho proferido pelo
Presidente da 4a Câmara/1a Seção de Julgamento, que decidiu que não restou caracterizada
divergência relativamente à matéria denominada "(1). Venda de mercadorias a associados e ato
cooperativo”.
O pedido foi analisado e o Presidente da CSRF, sustentado nos fundamentos
constante no Despacho de fls. 732/736, considerou não demonstrada a divergência jurisprudencial e,
rejeitou o Agravo, prevalecendo o seguimento parcial ao Recurso Especial expresso pelo Presidente
da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificada do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso
Especial do Contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões de fls. 742/750,
requerendo que seja conhecido parcialmente o Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e
na parte conhecida que lhe seja negado provimento.
Aduz que, por se tratarem de situações fáticas diversas, e pela falta de utilidade do
Recurso Especial, mostra-se inadmissível na alegação de nulidade do lançamento por falta de
assinatura, razão pela qual requer a negativa de seguimento do recurso interposto nesta matéria.
Argumenta que, no recorrido, há indicação e assinatura da autoridade autuante e do representante
do sujeito passivo na via que se encontra no processo, indicando perfeito conhecimento do
autuado acerca dessas características do lançamento, ao passo que, no paradigma, trata-se de
lançamento eletrônico, sem indicação de cargo, função e matrícula do responsável pela emissão.
Conforme prorrogação de competência dada a esta 3a Turma da CSRF (Portaria
CARF no 15.081, de 2020), o processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho de Admissibilidade do Presidente da 4a Câmara
da 1a Seção de julgamento/CARF de fls. 571/576, com os quais concordo e cujos fundamentos
adoto neste voto.
No entanto, em suas contrarrazões, a Fazenda Nacional aduz que, no caso em tela,
o Recurso Especial do Contribuinte não merece ser admitido em parte por esta CSRF, uma vez que
NÃO houve demonstração quanto à alegada divergência de interpretação da legislação tributária
quanto a matéria (4) à nulidade de lançamento por falta de assinatura do Auto de Infração.
Entendo que assiste razão à Fazenda Nacional. Explico.
No recorrido, houve perfeita indicação da autoridade autuante no lançamento e, na
via que se encontra no processo (fl. 4), constam as devidas assinaturas, tanto do Auditor-Fiscal,
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001041/2005-76

quanto do representante do contribuinte, permitindo-se perfeita cognição desse aspecto do
lançamento, razão pela qual o colegiado aplicou o princípio de pas de nullitté sans grief,
afastando a alegada nulidade.
Portanto, para comprovação de divergência, seria necessário trazer, a título de
paradigma, uma decisão em que, havendo sido cumprida a formalidade na via do lançamento
acostada aos autos e, por falta dessa formalidade na via entregue ao sujeito passivo fosse
reconhecida a nulidade, afastando a aplicação do princípio de pas de nullitté sans grief.
Entretanto, não foi esse o ocorrido. Com efeito, o paradigma apresentado trata de
situação na qual, em lançamento eletrônico, não houve identificação ou assinatura da autoridade
autuante, impedindo o conhecimento da autoridade fiscal autuante, por parte do sujeito passivo.
Assim, conheço em parte do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte às
seguintes matérias: (i) à base de cálculo da multa isolada, (ii) à concomitância da multa isolada
com a multa de ofício.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. Cinge-se a
controvérsia exclusivamente em relação às seguintes matérias: (i) à base de cálculo da multa
isolada, (ii) à concomitância da multa isolada com a multa de ofício. Passo a examiná-las:
1. Da concomitância da multa isolada com a multa de ofício
No Acórdão recorrido, o Colegiado assentou que (trecho do voto vencedor, fl. 565):
“(...) Cabe de início esclarecer que, no tocante à multa isolada, sempre fui de acordo de
que há, aqui, a existência de duas infrações distintas. Uma coisa é o descumprimento
da obrigação de recolher, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se
referir o imposto apurado por estimativa; outra, completamente diferente, é a
caracterização de declaração inexata e da falta de recolhimento do imposto apurado
no final do ano, com base no lucro real. A alíquota de 75% foi inclusive alterada
posteriormente pelo legislador para ressaltar mais ainda essa constatação”.
Tais infrações são passíveis de penalidades distintas, previstas em diferentes
dispositivos da legislação uma incidindo isoladamente, sobre as estimativas
obrigatórias não recolhidas durante o ano-calendário e outra cobrada juntamente
com o imposto devido (declaração inexata)”. (Grifei)
De outro lado, o Contribuinte aduz em seu recurso que não é cabível a aplicação
concomitante da multa isolada prevista no artigo 44, §1o, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996, com
multa de ofício de 75% (sobre o mesmo fato - bis in idem), tendo em vista dupla penalização sobre a
mesma base de incidência, que por uma questão de legalidade deve ser cancelada.
Como relatado, a Fiscalização apurou infrações referente a, (1) “exclusões” ao
lucro líquido antes da CSLL, exclusão indevida de resultados informados como atos
cooperativos. A apuração incorreta da base de cálculo anula da CSLL, tendo em vista a
realização de ajustes indevidos (positivos e negativos) a titulo de resultados obtidos em atos
cooperativos, conforme detalhado no Relatório Fiscal de fls. 45/47; e (2) exclusão indevida de
resultados informados como atos cooperativos. A apuração da base de cálculo anual da CSLL,
tendo em vista a exclusão da ganhos obtidos na alienação de bens do Ativo Permanente.
Assim, foi lavrado o Auto de Infração, cobrando além da CSLL, foram exigidos
juros de mora, no percentual equivalente à taxa SELIC para títulos federais, acumulada
mensalmente, conforme artigo 60, § 2o, da lei no 9.430, de 1996; a multa de ofício - proporcional
(75%), do art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996; e a multa isolada, motivada pelo
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001041/2005-76

recolhimento a menor da CSLL sobre base de cálculo estimada (enquadramento legal: art. 44,
§1°, inciso IV, da Lei no 9.430, de 1996.
Como se vê, o objeto da contestação se refere ao entendimento exposto no
Acórdão recorrido no sentido de que a multa isolada pela falta de recolhimento das estimativas
mensais pode ser cobrada concomitantemente com a multa de ofício devida por conta da falta de
pagamento da CSLL apurados no ajuste anual.
Pois bem. Esta matéria é recorrente neste Conselho e foi objeto de discussão em
várias sessões, como recente decidido pelo Acórdão no 9101-004.221, de 05/06/2019, da 1a
Turma da CSRF (PAF no 10830.005032/2007-67), de lavra do Conselheiro Demetrius Nichele
Macei (Relator), que subscrevo as considerações tecidas, que concordo e adoto-as como razão de
decidir, com forte no §1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, passando as mesmas a fazer parte
integrante desse voto:
“Em síntese, a recorrente deseja afastar a cobrança da multa isolada no valor de R$
66.348,11, cobrada em concomitância com a multa de ofício de R$ 99.522,16.
Enquanto o Acórdão recorrido (efls. 266 a 274) entendeu que a fundamentação legal e a
natureza das penalidades são distintas, não subsistindo razão à contribuinte. Os acórdãos
paradigmas, em sentido diametralmente oposto, defendem que é incabível a aplicação
concomitante da multa por falta de recolhimento de tributo sobre bases estimadas e da
multa de oficio exigida no lançamento para cobrança de IRPJ, visto que ambas
penalidades tiveram como base o valor da receita omitida apurado em procedimento
fiscal.
Pois bem. Esta discussão não é nova neste Conselho. Tanto é verdade, que sobre tal
tema foi aprovada Súmula em dezembro de 2014; trata-se da Súmula CARF no 105, que
assim dispõe:
“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44, §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício”.
Note-se que, os débitos e as multas discutidas nos presentes autos tiveram origem
no ano-calendário de 2003, mais especificamente as multas isoladas referem-se aos
fatos geradores de 31/01/2003 (e-fl.5 do A.I.).
A discussão que paira sobre a aplicação ou não da súmula CARF no 105 reside no
enquadramento legal da multa isolada. Alguns entendem que como o texto da súmula
traz expressamente o enquadramento anterior a Lei no 11.488/07, se a autuação
enquadrar a multa isolada no novo enquadramento, ou seja, artigo 44, inciso II da Lei no
9.430/96 e não no artigo 44, §1o, inciso IV, a Súmula não poderá ser aplicada. Outros –
e este é posicionamento ao qual me filio – entendem que a súmula será aplicada
automaticamente para os fatos geradores anteriores à novembro de 2006, pois estavam
sob a égide do artigo 44, §1o, inciso IV, como diz a Súmula e, que mesmo para os fatos
geradores posteriores a novembro de 2006 o racional da súmula também deve ser
mantido. Explico.
A alteração da Lei no 9.430/96 pela Lei no 11.488/07, alterou apenas e tão somente a
posição geográfica da previsão referente a multa isolada. O teor ou conteúdo, ou melhor
dizendo, o direito material não se modificou. Assim, a única diferença com a alteração
legislativa, foi que a multa isolada ao invés de ser prevista no inciso IV, do §1o do artigo
44, a partir de 2007 passou a ser prevista no inciso II, do artigo 44. Reitero que este
posicionamento é pessoal, não reflete a posição majoritária desta Turma Julgadora e não
se aplica ao caso concreto.
Por estas razões, e principalmente pelo ano-calendário em discussão ser 2003, ou
seja, anterior a alteração legislativa, com base no artigo 72 do Regimento Interno–
CARF, aplica-se a súmula CARF no 105, para afastar a multa isolada.
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001041/2005-76

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial do contribuinte para
afastar a multa isolada, subsistindo tão somente, a multa de ofício, nos termos da
Súmula Carf no105”. (Grifei)
Como assentado no voto acima, essa questão tem sido decidido nesse sentido por
este CARF, como p.e. nos Acórdãos no 9101-003.997, de 18/01/2019 e 9101-004.408, de
12/09/2019, decidindo que a multa isolada, lavrada com base na redação anterior do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, deve ser afastada, em observância ao princípio da consunção, nos termos
da Súmula CARF no 105:
“A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 §1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício”.
E, no caso desses autos, as multas isoladas lançadas se referem à falta de
pagamento de estimativas mensais anteriores à vigência da nova redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, sendo seus fatos geradores: 31/01/2001 a 31/12//2002. Assim, entendo ser
jurídica e obrigatória a aplicação da referida Súmula, uma vez que as Súmulas do CARF são de
observância obrigatória pelos conselheiros, nos termos do artigo 45, VI, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015.
Portanto, adotando como razão de decidir a Súmula CARF no 105, há que
ser dado provimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte nesta matéria.
2. Da base de cálculo da multa isolada
Como acima exposto, resta prejudicada a análise da matéria posta como divergente
pelo Contribuinte, qual seja, “à base de cálculo da multa isolada”, pelo fato do afastamento
neste voto da exigência da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas, alicerçada pela
aplicação, no caso obrigatória, da Súmula CARF no 105.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer em parte do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte, quanto as matérias (i) concomitância da multa isolada
com a multa de ofício e (ii) base de cálculo da multa isolada, para, no mérito, dar-lhe
provimento, afastando-se a exigência da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas,
devendo subsistir apenas a multa de ofício lançada.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-011.017 - CSRF/3a Turma
Processo no 10665.001041/2005-76

Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital